Tribunal: TJDFT
Processo: 0027656-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027656-98.2016.8.07.0001 RECORRENTE: INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEGURO-GARANTIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ALEGADO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança promovida pelo banco contratante e que condenou as rés ao pagamento de R$ 1.663.666,36, atualizado pelo INPC desde a aplicação da multa e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A controvérsia decorre de inadimplemento contratual relacionado à implantação de software de gestão de recursos humanos, que motivou a aplicação de multa administrativa e o acionamento de garantia contratual securitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões centrais em discussão: (i) se houve nulidade do processo administrativo que aplicou a multa contratual, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa; (ii) se o banco contratante agravou intencionalmente o risco contratual ao omitir informações sobre descumprimentos prévios à seguradora, desonerando-a do pagamento previsto na apólice de seguro-garantia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se verificando nulidade, pois a requerida contratada não demonstrou prejuízo efetivo ou cerceamento relevante na apresentação de provas no procedimento. 4. A alegação de agravamento intencional do risco contratual pela omissão de informações ao segurador não se sustenta, uma vez que as prorrogações contratuais tinham o objetivo de viabilizar a execução do projeto, e o inadimplemento apenas se caracterizou em 2016, após a aplicação da multa, momento em que o banco notificou regularmente a seguradora, conforme o art. 771 do Código Civil. 5. A prova pericial foi produzida de forma técnica e imparcial, sendo suficiente para fundamentar a sentença. Não houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de novos pedidos probatórios, já que o juízo de origem considerou os elementos probatórios constantes dos autos adequados e suficientes para a formação do convencimento. 6. A sentença foi devidamente fundamentada, atendendo ao art. 489 do Código de Processo Civil, e a discordância das apelantes quanto ao resultado não caracteriza ausência de fundamentação ou omissão. 7. O contrato de seguro-garantia preservou sua finalidade ao garantir a execução do contrato principal até a caracterização do sinistro, inexistindo elementos que descaracterizem o risco segurado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O processo administrativo que aplica penalidade por inadimplemento contratual não é nulo quando respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao interessado demonstrar vícios materiais ou formais capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. A ausência de comunicação prévia de descumprimentos contratuais ao segurador não configura, por si só, agravamento intencional do risco, especialmente em contratos de seguro-garantia vinculados à execução de projetos de longo prazo. 3. É válida a sentença que, fundamentada nos elementos probatórios dos autos, conclui pela responsabilidade contratual e pela procedência da ação de cobrança, inexistindo obrigatoriedade de análise exaustiva de todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos sejam suficientes para justificar a decisão judicial. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 765, 766, 768, e 771; CPC, arts. 489 e 370; Lei no 9.784/1999, art. 2o, IX. Jurisprudência relevante citada: - Acórdão 1255302, 07116392120188070018, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 10/06/2020; - Acórdão 1220773, 07058888720178070018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 04/12/2019; - Acórdão 1212932, 07301828120188070015, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 30/10/2019; - Acórdão 1069295, 07021418320178070001, Rel. Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 24/1/2018. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, parágrafo único, inciso X, e 50, incisos I e II, ambos da Lei 9.784/1999, e 54 da Lei 8.666/1993, aduzindo que o indeferimento da produção de prova pericial no âmbito administrativo teria causado prejuízo para a defesa da recorrente, devendo, em seu entendimento, ser declaradas nulas as decisões administrativas que ensearam a aplicação de multa e a rescisão do contrato entre as partes; b) artigos 113, § 1o, incisos I e III, e 422, ambos do Código Civil, alegando que houve ofensa à boa-fé objetiva contratual por parte do recorrido. Assevera que se mostram completamente contraditórias e infundadas as conclusões alcançadas nos processos administrativos, que entenderam pela aplicação de multa e rescisão contratual, ao argumento de que o próprio Banco do Brasil teria, comprovadamente, concordado em estender o prazo de execução do contrato para outubro de 2016; c) artigos 7o e 477, § 3o, ambos do CPC, porque o indeferimento de intimação do perito para comparecer à audiência de instrução e julgamento para a prestar esclarecimentos teria ensejado cerceamento de defesa; b) artigos 1o, 8o, 11, 489, § 1o, incisos I, IV e VI, e 1.022, inciso II, todos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO JOSÉ DIAS RIBEIRO DA ROCHA FROTA, OAB/SP 345.213. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, parágrafo único, inciso X, e 50, incisos I e II, ambos da Lei 9.784/1999, e 54 da Lei 8.666/1993, 113, § 1o, incisos I e III, e 422, ambos do Código Civil e 7o e 477, § 3o, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: A apelante (contratada) admitiu a ocorrência de problemas operacionais, como a saída de consultores de sua equipe (turnover), mas devido a fatores externos, sem, contudo, demonstrar como isso afastaria sua responsabilidade contratual. A sentença corretamente decidiu que cabia à contratada a obrigação de gerenciar recursos humanos e técnicos para cumprir o cronograma, sendo irrelevantes os motivos alheios que possam ter dificultado sua execução. Sob esse enfoque, a penalidade de multa foi aplicada em conformidade com as cláusulas contratuais e com o art. 87 da Lei no 8.666/1993, após repetidas notificações e advertências pela inexecução parcial do contrato. Ademais, o pedido de comparecimento do perito em audiência foi indeferido pelo juízo de forma fundamentada, com base na suficiência do laudo pericial para esclarecer os pontos controvertidos. A ausência de recurso contra tal decisão caracteriza preclusão temporal, nos termos do art. 183 do CPC. As partes foram regularmente intimadas quanto aos esclarecimentos fornecidos pelo perito judicial após análise de suas impugnações (ID 68476639); Ademais, o princípio do contraditório e da ampla defesa foi devidamente respeitado, uma vez que às partes foi oportunizado o exercício de suas prerrogativas processuais em todas as fases do trâmite. Não houve, portanto, o alegado cerceamento de defesa que culminasse em nulidade processual (ID 68476639). Assim, infirmar a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, inclusive do contrato firmado entre as partes, o que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 1o, 8o, 11, 489, § 1o, incisos I, IV e VI, e 1.022, inciso II, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ANTONIO JOSÉ DIAS RIBEIRO DA ROCHA FROTA, OAB/SP 345.213. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017